Tribunal: TJES
Processo: 0019587-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019587-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: SERGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidores em face de companhia aérea, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de atrasos e falhas na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Convenção de Montreal no caso de danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (ii) estabelecer se a companhia aérea Apelante é responsável pelos danos causados em voo operado sob modalidade de codeshare por outra companhia aérea;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Convenção de Montreal não se aplica aos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema nº 1.240 de repercussão geral.

4. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, que responde por falhas na prestação do serviço, salvo prova de excludentes.

5. No caso de transporte aéreo operado em regime de codeshare, há responsabilidade solidária entre as companhias aéreas, independentemente de qual delas tenha efetivamente operado o voo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. Dano moral configurado pela demora de mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso e pelas situações fáticas do caso. Quantum fixado observando os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por SERGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA E OUTROS, ora Apelados, em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, ora Apelante, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação desta última ao pagamento de indenização por prejuízos de ordem moral e material decorrentes de atraso no voo.

Pela sentença de fls. 99/104-v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, julgou parcialmente procedente a demanda para
“condenar a requerida ao pagamento de R$2.291,85 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais”
, bem como
“ao pagamento da quantia de R$ 11.287,44 (onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos morais”.

Pelas razões recursais id 10536528, a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) o voo dos autores era de destino internacional, o que atrai a necessária aplicação da Convenção de Montreal ao caso; (ii) o voo de retorno no qual os Apelados enfrentaram o cancelamento, foi, na verdade, operado pela Companhia Aérea American Airlines e não pela empresa ré, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro, de modo que a sua responsabilidade deve ser afastada; (iii) inexiste dano de ordem moral aos Apelados.

Contrarrazões dos Apelados (id 10536530) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019587-39.2020.8.08.0024

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADOS: SERGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de “ação indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por SERGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA E OUTROS, ora Apelados, em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, ora Apelante, por meio da qual os primeiros pretendem a condenação desta última ao pagamento de indenização por prejuízos de ordem moral e material decorrentes de atraso no voo.

Pela sentença de fls. 99/104-v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, julgou parcialmente procedente a demanda para
“condenar a requerida ao pagamento de R$2.291,85 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais”
, bem como
“ao pagamento da quantia de R$ 11.287,44 (onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos morais”.

Pelas razões recursais id 10536528, a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) o voo dos autores era de destino internacional, o que atrai a necessária aplicação da Convenção de Montreal ao caso; (ii) o voo de retorno no qual os Apelados enfrentaram o cancelamento, foi, na verdade, operado pela Companhia Aérea American Airlines e não pela empresa ré, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro, de modo que a sua responsabilidade deve ser afastada; (iii) inexiste dano de ordem moral aos Apelados.

Contrarrazões dos Apelados (id 10536530) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento recursal.

Pois bem. Decido.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelos Apelados, pois, ao analisar as razões do apelo, vislumbro que a irresignação do apelante se volta contra os fundamentos das razões de decidir do Juízo
a quo
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Assim, restando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo atrai conhecimento. (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se esclarecer que os Autores adquiriram bilhetes aéreos para realizar viagem internacional no trecho Vitória/ES para Cancun/MX, com itinerário previsto para: saída de Vitória/ES, no dia 26/04/2019, às 15h30, fazendo escala no aeroporto de Guarulhos/SP, decolando de lá no dia 26/04/2019, às 23h20 para o México, tendo como destino final o voo em 27/04/2019, às 10h55 para Cancun/MX. No itinerário de volta, a previsão era: saída de Miami/EUA no dia 10/05/2019, às 15h41, com escala em Lima/PE, saindo do aeroporto às 23h10 com destino a Guarulhos/SP e em 11/05/2019, às 08h35 de Guarulhos/SP para Vitória/ES.

Contudo, narram os Autores que o voo de ida de Guarulhos para a Cidade do México sofreu um atraso de quatro horas para o embarque, sendo que após tal período, teriam sido informados de que a aeronave se encontrava com problemas técnicos, sendo necessário que os requerentes aguardassem até 03h00 da madrugada do dia 27/04/2019, quando foi anunciado um novo embarque que seria diretamente de Guarulhos/SP para a Cidade do México.

Sustentam, ainda, que após a decolagem, os requerentes foram informados de que seria realizado um pouso de emergência em Manaus/AM, o que gerou novo atraso e os requerentes só conseguiram embarcar para o México às 19h00 do dia 27/04/19, e, que ao chegar na cidade do México, novamente necessitaram do auxílio da companhia que apenas remanejaram o voo com destino à Cancun/MX para 28/04/2019, às 08h05.

Os requerentes sustentam que chegaram ao seu destino final com mais de 24 horas de atraso, viajando por 02 dias com sua filha que ainda era uma criança de colo, sem o suporte da empresa Apelante, de modo que perderam um dia de estadia no Resort em Cancun.

Sustentam, também, que o voo de volta contou com diversos atrasos e com o extravio da bagagem dos autores, inclusive sendo o carrinho de bebê da filha menor entregue apenas três dias após a chegada das partes em Vitória/ES e com avarias.

Inicialmente, convém ressaltar que a relação firmada entre as partes é regida pela legislação consumerista, uma vez que a Apelante se comprometeu, na qualidade de fornecedora, a prestar transporte aéreo aos recorridos, que se enquadram na definição de destinatários finais do serviço, conforme disciplinado pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tem-se que responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo, portanto, responder pela reparação dos prejuízos eventualmente causados aos usuários por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta, nos termos do art. 14 do referido diploma consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Quanto à alegada necessidade de aplicação da Convenção de Montreal ao caso, não merece amparo o Apelante. Isso, porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.394.401/SP, definiu o tema nº 1.240 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”
(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023.)

Esta Corte também perfilha o mesmo entendimento, dispondo que
“A Convenção de Montreal não se aplica às hipóteses de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
” (TJES - Apelação Cível nº 0003056-03.2020.8.08.0047; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 29.03.2023).

Cumpre registrar que o capítulo relativo ao dano material não foi impugnado pela Apelante, sobre o qual, inclusive, operou-se a coisa julgada, tratando-se a vertente insurgência apenas quanto ao dano moral suportado pelos Apelados.

Ademais, analisando o conjunto probatório destes autos, bem como as razões recursais da Apelante, não vislumbro irresignação desta quanto aos atrasos e problemas suportados pelos Apelados nos voos de ida, inexistindo qualquer prova capaz de ilidir as alegações dos Apelados, ônus que recaia sobre a recorrente à luz da sistemática do inversão do ônus da prova do diploma consumerista, bem como da sistemática processual vigente.

Na verdade, a Apelante limita-se a argumentar que
“o voo de retorno em que a parte autora reclama que houve cancelamento não pertencia a esta Recorrente, mas sim a Companhia Aérea American Airlines”
(fl. 06 10536528).

Ainda que operado por outra companhia aérea, os bilhetes foram adquiridos perante a companhia Apelante e tem-se, na hipótese, que o voo operado pela American Air Lines trata-se de parceria entre as companhias aéreas na modalidade conhecida como “codeshare”.

Sobre o tema, esta C. Quarta Câmara já assentou que
“A responsabilidade das companhias aéreas é solidária quando atuam em conjunto na prestação de serviços, na modalidade conhecida como “codeshare”.”
(TJES - Apelação Cível nº 0010879-69.2017.8.08.0035; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.06.2023)

Destarte, entendo que inexiste,
in casu
, a demonstração de hipótese excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro - American Air Lines) como tenta fazer crer a Apelante, na medida em que
“as companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170180061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Vê-se, outrossim, que, a despeito do que alega Apelante, houve, efetivamente, falha no serviço prestado, hipótese que enseja a indenização dos Apelados.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Considerando os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a situação fática dos autos em que os autores vivenciaram atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatros) horas, tenho que o valor de R$11.287,44 arbitrado na origem a título de danos morais engloba todos os autores e se amolda nas premissas acima estabelecidas.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o Relator